Tribunal: TJDFT
Processo: 0739966-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739966-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renato Barcat Nogueira Filho, em seu próprio favor, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, nos autos no 0716439-18.2020.8.07.0020, recebeu denúncia que imputa ao paciente o crime previsto no artigo 20, caput, da Lei no 7.716/1989 (praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ofereceu denúncia em desfavor do paciente, em 09/12/2020, em razão dos seguintes fatos (ID 31544452 - Pág. 2/3): “[...] No dia 09 de março de 2020, no bojo do incidente de insanidade mental PJE n.o 0703284-45.2020.8.07.0020, que tramita perante a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, Renato Barcat Nogueira Filho, na condição de advogado, com vontade livre e consciente, praticou discriminação racial por homofobia. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, que figura como advogado de uma cidadã acusada de praticar homicídio contra sua própria filha, requereu a instauração de incidente de insanidade mental e, no bojo da petição afirmou que ‘A acusada também relatou a seu defensor que é homossexual, e é notório na literatura médico forense que a ‘homossexualidade’ é considerada distúrbio de natureza ‘psíquico mental’. Ao afirmar, de forma totalmente dissociada da literatura médica, que a homossexualidade se traduz em distúrbio psíquico-mental, o denunciado praticou preconceito de raça, pois atos homofóbicos são formas contemporâneas de racismo social, consoante entendimento do STF exarado na ADO 26/DF. A afirmação do denunciado atingiu toda a comunidade LGBT, pois afirmou que a homoafetividade de um ser humano ensejaria espécie de distúrbio de natureza psíquica, comprometendo-lhe a integridade mental, constituindo evidente preconceito à orientação sexual.” Como ressaltado no despacho de ID 31503592, o presente habeas corpus foi instruído apenas com a denúncia, sem a decisão impugnada e outros documentos do processo. Foi oportunizado ao impetrante juntar cópia integral do processo de origem, tendo o impetrante juntado apenas os documentos que subsidiaram a denúncia, até a referida peça processual. Em consulta processual no sistema informatizado deste Tribunal, foi possível verificar que, em 16/01/2021, o paciente impetrou o Habeas Corpus 0701739-63.2021.8.07.0000, que foi distribuído à relatoria do eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, o qual não admitiu o writ, por ter sido impetrado antes do recebimento da denúncia (ID 104300684 da ação penal de origem). Verificou-se, ainda, que o douto Juízo de origem recebeu a denúncia e determinou a citação do denunciado em 25/10/2021 (ID 106030013 da ação penal de origem). O paciente foi citado por edital publicado em 26/11/2021 (ID’s 109480252 e 109666188 da ação penal de origem), não constando outro ato processual após a citação. Contra a decisão que recebeu a denúncia, o paciente impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta a ausência de justa causa para a ação penal. Aduz que o crime objeto da denúncia teria ocorrido no bojo do incidente de insanidade mental no 0703284-45.2020.8.07.0020, vinculado à ação penal de no 0702909-44.2020.8.07.0020, nos quais atua como advogado da parte ré, acusada do crime de infanticídio. Afirma estar sendo acusado pelo crime de racismo em situação desconectada com a realidade, apenas porque fez menção no Incidente de Sanidade Mental 0703284-45.2020.8.07.0020 que sua cliente seria homossexual, o que teria bastado para ser injustamente denunciado. Tece considerações sobre suas origens (descendência libanesa por parte de pai e negra, índia e portuguesa por parte de mãe), alegando que o MM. Juiz de Direito Paulo Afonso Correia Lima Siqueira, Titular da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que se tornou seu desafeto, inventa fatos incidentais nos processos sob sua responsabilidade, todos com o intuito de “criar confusão desnecessária já entre a difícil relação magistratura e advocacia onde NÃO HÁ QUALQUER HIERARQUIA”. Assevera não haver qualquer tipo de relação entre o crime de racismo, para o qual está sendo denunciado, e o de homofobia, que seria ideologia de gênero, afirmando que a decisão que levou à instauração de procedimento em seu desfavor carece de justificativa plausível para o seu prosseguimento. Salienta que “(O) dano potencial no prosseguimento desta ação Excelência é manifesto uma vez que envolve acusação de prática de racismo e que pode ocasionar prejuízos familiares insanáveis a este advogado uma vez que não houve prática de racismo de nenhuma forma e a suspeita LEVIANA levantada irresponsavelmente pelo juiz Paulo Afonso Correia Lima Siqueira e sem que haja QUALQUER prova da materialidade do crime, falta então justa causa para o prosseguimento da ação penal.” Pede o deferimento da medida liminar para suspender o andamento da ação penal de origem e, no mérito, pede a concessão da ordem para trancar a ação penal n.o 0716439-18.2020.8.07.0020. É o relatório. O habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente. Isso porque a matéria objeto deste habeas corpus é suscetível de arguição pela Defesa em resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, havendo, assim, momento processual para a defesa da matéria no curso da ação penal. Tendo em vista que o habeas corpus visa o trancamento da ação penal com base em fundamento passível de ser suscitado em resposta à acusação, não é possível examinar o pedido, até mesmo para se evitar indevida supressão de instância. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO PENDENTE DE DELIBERAÇÃO. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA DO ADVOGADO DO PACIENTE EM SE HABILITAR E APRESENTAR DEFESA ESCRITA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS. JULGAMENTO PRÓXIMO. Inviável é conhecer do habeas corpus quanto às questões relativas à nulidade do processo por inépcia da denúncia e ausência dos requisitos da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, porquanto aquela matéria não foi submetida ao crivo do Juízo impetrado e esta encontra-se pendente de deliberação.[...] Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mérito, denegado.” (Acórdão 903358, 20150020260619HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2015, publicado no DJE: 4/11/2015. Pág.: 210) “HABEAS CORPUS. LEI No 8.137/90, ART. 1o, INCISOS I E II. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PRECÁRIA - ORDEM DENEGADA. Se o impetrante argúi matéria de defesa processual sem carrear para os autos cópia da resposta à acusação onde as questões prejudiciais ou preliminares foram submetidas ao exame do juízo monocrático, bem assim, se não instrui o feito com a decisão em que aqueles temas foram analisados, já não pode o colegiado se manifestar quanto à presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, sob pena de incorrer em supressão de instância. Ordem denegada”. (Acórdão 538090, 20110020162210HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2011, publicado no DJE: 14/10/2011. Pág.: 132) Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador